Tribunal: TJMT
Processo: 1019176-12.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1019176-12.2018
APELANTE: VANDERLUCE DA COSTA SILVA
APELADOS: UNIMED VALE DO SEPOTUBA E OUTRO
TERCEIRO INTERESSADO: T. C. P.
Vistos.
Como na presente demanda o autor originário, T. C. P., faleceu durante o transcurso da lide, havendo questões sucessórias a serem analisadas no presente feito, determino que seja dada vista do feito à Procuradoria de Justiça para a verificação do interesse público na lide e, eventualmente, a elaboração do competente parecer.
Às providências necessárias.
Des. DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR